Tribunal: TJMT
Processo: 1031064-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031064-19.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EDSON PORTIL DA SILVA - CPF: 905.217.731-72 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESCONEXÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior por entender ser inadmissível a pretensão executiva em razão do valor da dívida ser inferior a 50 ORTNs à época da propositura da ação. O agravante sustenta a legitimidade da norma municipal que estabelece valor inferior como limite para ajuizamento de execuções fiscais e pleiteia a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentado pelo Município de Rondonópolis observa o princípio da dialeticidade e, por consequência, se pode ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que constitui requisito formal de admissibilidade recursal.

4.
O agravo interno apresentado pelo Município de Rondonópolis não observa o referido princípio, pois se limita a discutir a autonomia municipal para fixar valores mínimos para a propositura de execuções fiscais, sem enfrentar os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso por inadequação ao valor mínimo estabelecido judicialmente (50 ORTNs).

5
A desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada compromete o contraditório e inviabiliza a apreciação do mérito do recurso.

6.
A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; RITJ/MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1019433-53.53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2024; TJMT, AI no 1012703-94.2022.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática, proferida nos autos da Execução Fiscal no 1031064-19.2023.8.11.0003, que não conheceu do recurso, por se tratar de
hipótese inadmissibilidade recursal, em virtude do valor inferior a 50 ORTNs no momento da propositura da ação
.

Em suas razões recursais o agravante alega equívoco na decisão ora guerreada.

Aduz que o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais foi fixado pela Lei Complementar Municipal no 493, em 2 UFP-MT, atualmente equivalentes a R$ 486,98, nos termos do artigo 283, § 4o, do Código Tributário Municipal.

Defende que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu a autonomia dos entes federativos para legislar sobre aspectos relativos aos seus tributos. Nesse sentido, sustenta que a aplicação automática do valor de R$ 10.000,00, definido pelo CNJ, desconsidera a realidade econômica do Município de Rondonópolis, podendo, inclusive, comprometer a arrecadação local.

Alega que a norma municipal atende ao interesse local e cita precedentes dos Tribunais de Justiça de Goiás e São Paulo para reforçar a validade da legislação municipal.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática com o consequente provimento da apelação de a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal
. (Id. 287736372).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025